Tribunal: STF
Processo: RE 1383664
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em sede de juízo de retratação, acolheu os Embargos Infringentes opostos pela ora recorrida para julgar improcedente Ação Rescisória ajuizada pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, ao entendimento de que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Eis a ementa do julgado (fl. 12, Doc. 22):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO RESCISÓRIA - ARTIGO 1030, II, DO CPC/2015 - ARTIGO 516, II DO RITJMG - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO À ÉPOCA DA FORMALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO - OBSERVÂNCIA - DESCABIMENTO DA VIA RESCISÓRIA - EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS, PARA RESGATAR O VOTO MINORITÁRIO. 



    - A ação rescisória é o instrumento hábil, em casos excepcionais, para superar a coisa julgada com a desconstituição do decisório de mérito objurgado.



    - A violação a literal disposição de lei caracteriza-se pela total afronta à sua literalidade, de tal ordem que altera o comando previsto em seu texto e não se confunde com a interpretação diversa da pretendida pelo autor.



    - A relativização da coisa julgada não pode ser embasada apenas na prevalência de determinada orientação jurisprudencial, ainda que dominante, sob pena, de se destituir a decisão judicial do efeito de resolver os conflitos, estabelecendo o direito, deixando as partes em situação de insegurança jurídica.



    - O excelso Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula n. 343, bem como ao julgar o Tema 136, cristalizou seu entendimento no sentido de que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, a decisão rescindenda se tiver baseado em norma ou texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais.



    - A pacificação da jurisprudência da Suprema Corte em sentido contrário e, especialmente, em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não é hábil a afastar a incidência da Súmula 343 do STF.



    - Acórdão reformado. Embargos. Infringentes acolhidos. Pedido Rescisório Improcedente. Juízo de retratação positivo.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (Doc. 23), foram rejeitados (fl. 6, Doc. 25).



    No RE (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega violação ao art. 37, XI, da CF/1988 e ao art. 17 do ADCT. Sustenta, em síntese, que as vantagens pessoais conquistadas até a promulgação da EC 41/2003 devem ser incluídas no teto remuneratório. 



    Afirma que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação estabelecida pela EC 41/2003, é norma de eficácia imediata, que atinge todas as verbas remuneratórias de servidores públicos de todas as esferas, ainda que essas verbas sejam pessoais e adquiridas anteriormente. 



    Aduz, ainda, que nem mesmo a cláusula de estabilidade consignada no art. 5º, XXXVI, da CF/1988, justifica a abertura de exceção ao teto remuneratório, conforme se extrai do paradigma RE 606.358/SP (Tema 257), julgado sob o rito da repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme acima narrado, o Tribunal de origem, em juízo de retratação positivo ao Tema 136 (RE 590.809-RG), julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, mediante os seguintes fundamentos (fls. 15-29, Doc. 22):



    “No caso em comento, o requerente (Estado de Minas Gerais) manejou ação rescisória com fundamento em violação de norma jurídica (art. 966, inciso V, CPC) ao argumento de que o acórdão objurgado deixou de aplicar o disposto no art. 37, XI, da Constituição da República, com a redação dada pela EC 41/2003, que instituiu o teto remuneratório. Alegou o autor, ainda, violação ao art. 17 do ADCT, que exclui a invocação de direito adquirido, quanto aos vencimentos percebidos em desacordo com a Constituição. 



    […]



    Para que se caracterize a afronta à norma jurídica é preciso que o juiz negue à parte um direito expressamente previsto em lei, cristalino, sobre o qual não paire dúvida, lembrando que a ação rescisória não se presta à correção de injustiças, segundo a ótica da parte da autora, notadamente se a questão não é remansosa na jurisprudência, nos termos do verbete sumular n° 343, do Supremo Tribunal Federal: "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais' 



    Assim, não se trata de examinar se o julgado foi certo ou justo, se o julgador decidiu de forma criteriosa e acertada ou se pelo contrário, prejudicou uma das partes com uma interpretação menos científica da lei, ou ainda emprestou conceito equivocado a determinado instituto jurídico. 



    Para que seja reconhecida a procedência da ação rescisória é necessário que se verifique se a sentença ofendeu a norma apontada como causa de pedir da rescisão. 



    As lições doutrinárias esclarecerem que a violação a literal disposição de lei ocorre quando a decisão rescindenda importa em afronta expressa e direta a conteúdo explícito da norma, bem como quando tiver sido olvidado o seu sentido ou finalidade, considerando o significado razoável dos seus termos, extraído a partir da interpretação que lhe é conferida pelos jurisconsultos. O saudoso Ministro Teori Albino Zavascki asseverava que: 



    […]



    Em relação ao caso concreto, examinando o teor do aresto rescindendo se extrai que a discussão relativa à aplicação do chamado "teto remuneratório" foi devidamente enfrentada, concluindo os doutos Desembargadores que "são imunes ao teto as vantagens pecuniárias de natureza pessoal, (...) as modificações trazidas pela emenda n° 41/03 ao artigo 37 da Constituição Federal não se aplicam àqueles servidores públicos que tiveram integrados ao seu patrimônio direitos e vantagens instituídos sob a égide da norma constitucional anterior, por consubstanciar situação jurídica consolidada" (f.39-TJ). 



    E, como bem pontuou o douto Desembargador Kildare Carvalho, quando do julgamento do pedido rescisório, as decisões do Supremo Tribunal Federal colacionadas na inicial, que deferem a suspensão da execução de liminares e acórdãos (f.1 1/1 3-TJ), não representavam, à época, a jurisprudência consolidada daquela Corte, nem sequer embasam o pedido rescisório, pois não possuem efeitos erga omnes. 



    Deve ser ressaltado que a questão objeto do Mandado de Segurança cuja decisão ensejou o ajuizamento da Ação Rescisória somente foi decidida em definitivo pelo Pretório Excelso em 18/11/2015 (RE 606358, Relator(a): Mm. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-063. Public. 07-04-2016), portanto, não havia, até o julgamento do Mandamus pelo órgão Especial (ocorrido em 10.12.2008 f-37), entendimento consolidado pelo egrégio STF. 



    Destarte, as questões suscitadas não configuram afronta a dispositivo de lei, mas apenas divergências de entendimento, situação essa que não justifica a desconstituição da decisão transitada em julgado. 



    A relativização da coisa julgada não pode ser embasada apenas na prevalência de determinada orientação jurisprudencial, ainda que dominante, sob pena, de se destituir a decisão judicial do efeito de resolver os conflitos, estabelecendo o direito, deixando as partes em situação de insegurança jurídica. 



    A pacificação da jurisprudência da Suprema Corte em sentido contrário e, especialmente, em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não é hábil a afastar a incidência da Súmula 343 do STF. 



    […]



    Neste sentido, repito, o Pretório Excelso, ao editar a Súmula n. 343, bem como ao julgar o tema 136, cristalizou seu entendimento de que não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais. 



    Diante do exposto, em observância ao mencionado precedente do excelso Supremo Tribunal Federal, entendo que o acórdão atacado discrepa do entendimento adotado na instância superior, merecendo reparo, nesta via de retratação. 



    DISPOSITIVO 



    Isso posto, consoante posicionamento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 136, e pelas razões acima especificadas, curvo-me ao entendimento do Pretória Excelso e, em juízo de retratação ALTERO O ACÓRDÃO IMPUGNADO, para acolher os Embargos Infringentes, aderindo às razões de decidir do douto Desembargador Kildare Carvalho (Relator Vencido), que julgou improcedente o pedido formulado na ação rescisória.” (grifo nosso)



    O cabimento desta ação rescisória passa pelo exame da viabilidade da desconstituição da tutela outorgada na Corte de origem, em razão da posterior modificação do entendimento jurisprudencial, com a adoção de interpretação do texto constitucional diversa da que deu sustentação ao acórdão rescindendo. 



    Toma-se como premissa que a coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de sua relativização, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória. É do sistema, portanto, que se confira interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento.



    Em tal contexto, não se mostra razoável considerar como manifesta violação a norma jurídica (hipótese de cabimento da ação rescisória prevista no inciso V do art. 966 do CPC) posterior modificação, pelos Tribunais, de interpretação de norma, com base na qual se proferiu tutela jurisdicional objeto de pedido rescisório. 



    Tal postura implicaria o desvirtuamento dessa específica via processual, autorizando nova revisão de julgado, cujos efeitos já se viram estabilizados pelo manto da coisa julgada. Evidente o comprometimento da segurança jurídica que se espera de uma tutela jurisdicional efetiva e que, em muitos casos, já deu ensejo a situações fáticas consolidadas. 



    Com base nesse raciocínio, foi então editada a Súmula 343 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Não se desconhece a preocupação desta CORTE com a preservação da coerência no desempenho da jurisdição constitucional, o que motivou o entendimento, externado em precedentes desta Casa, da inaplicabilidade da referida súmula quando de natureza constitucional a norma objeto de interpretação controvertida, abrindo-se, então, caminho para a rescisão do julgado nela alicerçado. Entretanto, se é relevante a preocupação em prestigiar a supremacia da Constituição, com a sua aplicação uniforme a todos os destinatários, não menos importante é a consagração da segurança jurídica decorrente do instituto da coisa julgada, frise-se, garantia constitucional. Daí a necessidade de harmonização dos princípios em jogo em busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva ao tempo em que outorgada. 



    E, na trilha desse caminho, justifica-se a mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da Súmula 343 do STF, uma vez envolvida matéria constitucional, notadamente quando o julgado rescindendo tiver sido proferido pela própria Corte Constitucional, segundo entendimento razoável e majoritário acerca da interpretação de certo dispositivo constitucional. Prioriza-se, na hipótese, o prestígio à segurança jurídica, de modo a permitir ao beneficiado pela tutela constitucional de efeitos já estabilizados, por anos esperada, o desfrute do bem jurídico que por ela lhe foi reconhecido. 



    Observa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.809-RG (Tema 136), proferido em 22/10/2014, em sede de repercussão geral, consagrou a orientação de que a Súmula 343 do Supremo deve de ser observada, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”.



    AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (RE 590.809-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tibunal Pleno, DJe de 21/11/2014)



    Por fim, cumpre consignar que a ação rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. Nesse sentido:



     “Ação rescisória. Responsabilidade civil do Estado. Ato judicial. Inviável se faz a ação rescisória para novo julgamento da causa ou para rediscutir as questões de direito controvertidas. Súmula 343. Não cabe, em ação rescisória, reexaminar a matéria de fato apreciada no acórdão. Se foi equivocado o exame dessa prova, ou não, a ação rescisória não é o meio adequado a enfrentar esse tema, sendo certo que não se sustenta, na demanda rescisória, haja o aresto rescindendo se fundamentado em prova falsa. Ação rescisória improcedente.” (AR 973, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 30/4/1992).



    No caso concreto, o acórdão recorrido, atento ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 136 e às peculiaridades do caso concreto, concluiu que não houve violação a literal dispositivo de norma jurídica apto a sustentar a pretensão de desconstituir tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente